Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PROCESSUAIS NÃO DEMONSTRADOS. CONCURSO PÚBLICO. DOADOR DE MEDULA ÓSSEA. CADASTRADO NO REDOME. INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
2. A exigência de efetiva doação não se mostra descabida, porquanto a própria lei que estabeleceu a isenção não indicou o simples cadastro, mas mencionou os “doadores reconhecidos em entidades”. Com efeito, o reconhecimento de doador não pode ser comparado ao simples cadastramento.
3. O REDOME (Registro Nacional de Doares de Medula Óssea), em seu site, indica a desconformidade da isenção com o aludido cadastro, porquanto, a doação é voluntária e sua efetivação está vinculada a compatibilidade genética e ao efetivo “comprometimento” do doador.
4. Estando a decisão recorrida em conformidade com o ordenamento jurídico seu desprovimento é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido.